Tribunal: TJDFT
Processo: 0746893-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746893-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: NATANAEL DOS SANTOS SIQUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra ato judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (ID 73594935 dos autos de origem), que, nos autos da ação de busca e apreensão movida em face de NATANAEL DOS SANTOS SIQUEIRA, determinou que o banco agravante para regularização, ainda que editalícia, da constituição da mora da parte devedora. Compulsando os autos de origem, constata-se a certidão de decorrência de prazo relacionado ao ato combatido (ID 75528897) e a prolação de sentença na origem (ID 75583548). É o breve relatório. DECIDO. Da análise dos autos, constata-se, de plano, a superveniente perda do objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente, eis que o Juízo de origem prolatou sentença, extinguindo o feito, sem exame do mérito, ancorado no disposto nos artigos 485, incisos I e IV, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC. Dessa feita, supervenientemente, o agravante perdeu o interesse de agir nesta sede recursal, pois o comando do ato agravado foi substituído pelo resultado empreendido à causa com o último provimento jurisdicional pronunciado na origem. Tendo sido proferida sentença, extinguindo o feito originário, revela-se inútil a prestação jurisdicional vindicada nesse instrumento pela perda superveniente do objeto da presente pretensão reformatória. Coadunando com esses argumentos, confiram-se os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1266004, 07017079220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. Na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença no processo originário, resulta na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1270519, 07273863120198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto, devendo ser reconhecida a perda do interesse processual. Precedentes desta Corte. 2. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. (Acórdão 1284455, 07260777220198070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, uma vez prolatada sentença, o exame da presente pretensão recursal, resta prejudicado, posto que, julgada a lide de origem, o decisum guerreado perdera seus efeitos, sendo substituído pelo comando sentencial propugnado por último nos autos de origem. Dessa feita, doravante, em caso de inconformismo, a parte interessada deve impugnar o resultado dado à controvérsia pela via recursal adequada, legitimando o não conhecimento do recurso, de ofício, por esta Relatoria, ante a perda superveniente do seu objeto (CPC, art. 932, III e RITDFT, art. 87, III). Ante o exposto, JULGO O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual com a prolação de sentença no processo de origem, RAZÃO PELA QUAL SEQUER CONHEÇO DO RECURSO À BAILA. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adote a Secretaria da Turma as cautelas de praxe para o devido arquivamento. Brasília, 27 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator